Tribunal: TJES
Processo: 5007291-37.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007291-37.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: JOAO AMORIM LEITE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO TAXA MÉDIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrido em face da recorrente, na qual sustenta, em síntese, abusividade na taxa de juros contratada para financiamento de veículo, superior às elencadas pelo BACEN.

Em contestação a recorrente sustenta a legalidade do contrato e a inexistência de abusividade nos encargos pactuados, ressaltando que a taxa aplicada reflete o risco da operação e foi livremente negociada.

Em sede de sentença (ID 14806687)
, os pedidos autorais foram julgados procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DETERMINAR a revisão contratual do financiamento de nº 14-1520968/23, sendo aplicada a taxa de juros de 2,16% ao mês e 29,71% ao ano, devendo a ré atualizar as 25 parcelas restantes do financiamento, para o valor de R$ 401,40 (quatrocentos e um reais e quarenta centavos), sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada parcela emitida com valor diverso do determinado;

b) CONDENAR a parte ré a devolver ao autor os valores pagos nas Tarifas de Cadastro e Despesas com Registro, no valor de R$ 2.129,61 (dois mil, cento e vinte e nove reais e sessenta e um centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de danos morais à parte autora, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.
”

Foram opostos embargos de declaração, improvidos (ID 14806704).

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 14806693) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, afasto a preliminar de inépcia da inicial, na medida em que a petição inicial preenche os requisitos legais.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo, que o contrato incorre em onerosidade excessiva para o consumidor. Conforme demonstrado nos autos, a taxa de juros mensal estipulada no contrato é de 2,72% ao mês e 37,99% ao ano, enquanto a média do mercado é de 2,16% a.m e 29,71% a.a. na data do contrato em 05/01/2023.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“Deste modo, a fim de encontrar o valor que deveria ser pago pelo autor, foi utilizada a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central, com os seguintes dados: valor do empréstimo – R$ 16.400,00, com taxas de juros de 2,16% ao mês e com o total de 48 parcelas, sendo encontrado o valor a ser pago de R$ 26.507,04, em 48 parcelas de R$ 552,23 (quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos).

Assim, de acordo com o contrato de ID 44302934, há a previsão de que o autor já efetuou o pagamento de 23 parcelas de R$ 716,17, totalizando o valor de R$ 16.471,91. Tal valor deve ser considerado no cálculo das parcelas restantes, subsistindo o débito de R$ 10.035,13.

Deste modo, tendo em vista que restam o pagamento de 25 parcelas e o saldo devedor é de R$ 10.035,13, o contrato deve ser retificado, para que o autor pague as próximas parcelas no valor de R$ 401,40 (quatrocentos e um reais e quarenta centavos).”

O entendimento adotado pelo magistrado sentenciante está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que foi suficientemente justificada a onerosidade excessiva na taxa de juros aplicada no contrato em questão:

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a revisão das taxas de juros remuneratórios deve considerar a relação de consumo e a demonstração cabal de abusividade, não se limitando à comparação com a taxa média de mercado.

5. No caso concreto, a Corte de origem concluiu pela abusividade dos juros remuneratórios, considerando a falta de justificativa específica pela instituição financeira para a taxa praticada, adotando a jurisprudência do STJ. (REsp n. 2.199.537/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

1. A jurisprudência firmada em recurso repetitivo, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, é no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando caracterizada relação de consumo e cabalmente demonstrado abuso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, § 1°). (AgInt no REsp n. 1.995.857/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 8/9/2022.)

Não há qualquer reparo a ser feito na sentença combatida.

Em relação aos danos morais, entendo devidos pelos mesmos motivos exarados na sentença, razão pela qual é desnecessária nova fundamentação. No que tange ao
quantum
devido, entendo que o valor arbitrado é proporcional e adequado ao caso em apreço, razão pela qual deve ser mantido, nos termos do enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)